Tribunal: STF
Processo: Rcl 94448
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por M.C.R. contra decisão em que neguei seguimento à reclamação constitucional. 

2. A decisão proferida monocraticamente dispôs que (e-doc. 28):

DECISÃO: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE APTO. ATOS RECLAMADOS PROFERIDOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
1. Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por M. C. R. contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos dos processo administrativos ns. 0001932-87.2024.8.08.0000 e 0003905-77.2024.8.08.0000, sem indicação de qualquer paradigma vinculante apto desta Corte. 
2. Alega a parte autora na inicial que “o exame do Acórdão proferido em 23 de abril de 2026 pelo Tribunal Pleno do TJES no PAD nº 0001932-87.2024.8.08.0000 (Relatora: Des.ª Heloísa Cariello) revela elementos que reforçam, com vigor irrespondível, as teses constitucionais que fundamentam a presente Reclamação” (fl. 3, e-doc. 1).
Sustenta que “o voto condutor do Acórdão do PAD Banco do Brasil fundamentou-se expressamente no art. 42, V, da LOMAN e no art. 3º, inciso V, da Resolução CNJ nº 135, para aplicar a sanção de aposentadoria compulsória (penalidade máxima). Essa fundamentação é, por si só, reveladora da inconstitucionalidade superveniente: o TJES amparou a sanção em norma infraconstitucional (LOMAN) que perdeu seu suporte constitucional expresso com a promulgação da EC nº 103/2019, exatamente como reconheceu o Min. Flávio Dino na AO 2870” (fl. 3, e-doc. 1). 
Afirma que “o próprio voto condutor invocou precedente do CNJ — PAD nº 0005699-45.2013.2.00.0000 — no qual o Conselho havia aplicado aposentadoria compulsória a magistrado que realizou liberações açodadas de valores. Ocorre que o referido precedente é anterior à EC nº 103/2019, promulgada em novembro de 2019. Sua invocação pelo TJES em 2026 demonstra que o Tribunal utilizou como parâmetro de dosimetria uma sanção que, segundo o Min. Flávio Dino na AO 2870, já não existe no ordenamento jurídico desde 2019. Invocar precedente Pré-EC 103/2019 para aplicar aposentadoria compulsória em 2026 é, em síntese, aplicar uma sanção que não mais integra o catálogo constitucional” (fl. 3, e-doc. 1). 
Sustenta que “a votação do Tribunal Pleno no PAD Banco do Brasil foi unânime, com a adesão ao voto da Relatora por todos os Desembargadores presentes. Essa unanimidade — que a rigor deveria representar solidez do julgamento — é, no presente caso, evidência de que o vício de consentimento institucional descrito na petição inicial contaminou não apenas a instauração, mas também o julgamento colegial: os Desembargadores, que receberam os autos de uma Relatora designada pelo mesmo Corregedor-Geral impedido, deliberaram sem ter acesso à informação crucial sobre o conflito de interesses que originou toda a persecução disciplinar” (fl. 4, e-doc. 1). 
Argumenta que “o Acórdão proferido no PAD nº 0003905-77.2024.8.08.0000 (Relatora: Des.ª Marianne Júdice de Mattos) apresenta elementos de fundamentação que agravam ainda mais a situação constitucional do Reclamanteo” (fl. 4, e-doc. 1). 
Diz que “a rejeição das preliminares de "impossibilidade de utilização de prova emprestada" e "nulidade da requisição de dados ao COAF" — mencionadas no próprio acórdão — demonstra que o Tribunal aplicou a pena máxima com base em prova cuja regularidade é contestada, sem que o STF ou o CNJ tenham sido acionados a se pronunciar sobre a validade dessas provas. A prova emprestada de ação penal correlata (Inquérito Judicial nº 0001047-73.2024.8.08.0000) não passou pelo crivo de um órgão superior antes de fundamentar a sanção irreversível de aposentadoria compulsória” (fl. 5, e-doc. 1).
Afirma que “os dois PADs foram julgados na mesma sessão do Tribunal Pleno, em 23 de abril de 2026, e ambos resultaram na aplicação da pena máxima de aposentadoria compulsória — de modo que o Reclamante foi condenado duas vezes, no mesmo dia, com a mesma sanção, em processos distintos que, como demonstrado, tiveram origem contaminada no mesmo Corregedor-Geral impedido” (fl. 5, e-doc. 1). 
Pede, liminarmente, a suspensão dos julgamentos nos processos administrativos e, requer, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade superveniente do art. 42, V, da LOMAN.
É o relatório. DECIDO.
3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
4. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 
5. Observo que, no caso em análise, o reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, nem mesmo indicando um paradigma vinculante apto, o que impede a apreciação desta reclamação nos moldes como pretendido. 
Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
  “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO NÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS QUE COMPROVEM AS ALEGAÇÕES FORMULADAS. EXIGÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 156, PARÁGRAFO ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NO ARTIGO 988, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIDÊNCIA DESCUMPRIDA. NO MAIS, ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E A ENUNCIADO DE SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl n. 65156 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 20.5.2024).
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 45.210-AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, DJe de 8.3.2021).
“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de precedente vinculante na petição inicial. 4. Inépcia da exordial. Não cabimento da reclamação. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 65477 AgR, Rel. Ministro Gilmar mendes, 2ª Turma, DJe de 9.5.2024)
6. Discute-se, na presente reclamação constitucional, se os acórdãos proferidos nos PADs “Banco do Brasil” e “Follow the Money”, em 23/4/2026 — portanto, 38 dias após a decisão por mim proferida na AO 2.870 —, reproduziram sanção cuja inexistência no ordenamento jurídico foi expressamente reconhecida por esta Suprema Corte.
Nesse contexto, sustenta-se a ocorrência de afronta ao decidido na AO n. 2.870, bem como violação ao princípio da isonomia, insculpido no art. 5º, caput, da Constituição Federal, na medida em que teria sido conferido tratamento jurídico distinto a situações substancialmente idênticas.
Entendo sem razão o reclamante, pois não houve na inicial reclamatória indicação de paradigma com efeito vinculante passível de viabilizar o processamento de reclamação constitucional. 
Esta Corte tem decidido no sentido de que o cabimento de reclamação constitucional exige indicação de paradigma com efeito vinculante ou decisão proferida em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e Constitucional. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Usurpação da competência do STF não comprovada. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 62.247 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe  17.11.2023) 
7. Ademais, destaco que a reclamação foi ajuizada contra os Procedimentos Administrativos ns.  0001932-87.2024.8.08.0000 ("PAD Banco do Brasil") e 0003905-77.2024.8.08.0000 ("PAD Follow the Money") com o objetivo de garantir a autoridade da tese firmada na AO 2.870.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Cito precedentes:
“Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl: 46645 DF 0051172-57.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 15/09/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/10/2021)
“Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal em sede de ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Artigo 103-A, § 3º, da CF/88. Hipótese restrita a contrariedade de súmula vinculante. Sucedâneo de meios processuais próprios de impugnação. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl: 60348 DF, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma)
No caso em análise, o paradigma invocado pelo reclamante não tem natureza de súmula vinculante, o que impede o conhecimento da reclamação, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 
8. Deste modo, concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.
9. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 

3. A parte embargante sustenta que (e-doc. 30):

A decisão embargada, em seu item 5, afirma que 'o reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, nem mesmo indicando um paradigma vinculante apto'. Em seu item 6, reconhece expressamente que a Reclamação sustenta 'a ocorrência de afronta ao decidido na AO n. 2.870', mas conclui que o reclamante 'não houve na inicial reclamatória indicação de paradigma com efeito vinculante'.
(...)
A lacuna é estrutural: a decisão embargada não distingue a AO 2.870 de meros precedentes não vinculantes. Não informa se a ausência de eficácia vinculante decorre do fato de ser processo subjetivo, de não ter sido julgado pelo Plenário, de não ter transitado em julgado, ou de qualquer outro fundamento específico. O embargante está, portanto, diante de uma decisão que rejeita seu argumento central sem explicar a razão jurídica da rejeição.
Essa é, por definição, a hipótese de obscuridade descrita no art. 1.022, I, do CPC: a decisão embargada é obscura porque não expõe, de forma clara e inteligível, o raciocínio jurídico que fundamenta a conclusão de que a AO 2.870 é inapta como paradigma de Reclamação Constitucional.
(...)
A obscuridade se agrava diante de uma contradição interna que a decisão embargada não aborda. O Relator desta Reclamação é o mesmo Ministro que, em 16 de março de 2026, proferiu a decisão na AO 2.870 declarando que a sanção de aposentadoria compulsória deixou de existir no ordenamento jurídico com a EC nº 103/2019. 
Os acórdãos reclamados foram proferidos em 23 de abril de 2026 — apenas 38 dias após a AO 2.870 — e aplicaram exatamente a sanção que este Relator declarara inexistente. A presente Reclamação foi ajuizada precisamente para garantir a autoridade dessa decisão (art. 988, II, CPC). 
A decisão embargada não enfrenta essa tensão. Não explica por que a autoridade de uma decisão do STF — declarando inexistente a aposentadoria compulsória — não é tutelável via Reclamação quando o mesmo Tribunal de Justiça que deveria observá-la a aplica 38 dias depois. Essa lacuna argumentativa torna a decisão obscura e impossibilita à parte compreender por qual fundamento específico a via reclamatória está vedada.
(...)
Além da obscuridade, a decisão embargada é omissa em ponto determinante para o seu desfecho: a natureza jurídica dos acórdãos proferidos pelo Tribunal Pleno do TJES nos PADs nº 0001932-87.2024.8.08.0000 e nº 0003905-77.2024.8.08.0000.
(...)
A omissão é relevante porque os acórdãos reclamados foram proferidos pelo Plenário do TJES no exercício da competência correicional-jurisdicional sobre magistrados prevista no art. 96, I, b, da Constituição Federal c/c o art. 42 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN). Não se trata de ato administrativo ordinário praticado por autoridade administrativa, mas de pronunciamento judicial colegiado de órgão fracionário de um Tribunal de Justiça.
(...)
Ante o exposto, requer o Embargante que Vossa Excelência se digne a
(...)
CONHECER e DAR PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, para: 1. SANAR A OBSCURIDADE da decisão embargada, explicitando os fundamentos específicos pelos quais:  (a) a AO 2.870 (decisão deste Relator, de 16/03/2026) não constitui paradigma vinculante apto nos termos do art. 988, II, do CPC para fins de Reclamação que visa garantir sua autoridade;  (b) a pendência de Agravo Regimental com pedido de afetação ao Plenário na AO 2.870 não configura usurpação de competência (art. 988, I, CPC) quando o TJES aplica, durante essa pendência, a sanção cuja constitucionalidade o STF não definiu definitivamente; 2. SUPRIR A OMISSÃO sobre a natureza jurídica dos atos reclamados, explicitando se acórdãos do Tribunal Pleno do TJES em PAD de magistrado constituem 'atos administrativos' para fins do art. 103-A, § 3º, da CF ou 'decisões judiciais' sujeitas ao regime geral do art. 988 do CPC;
Acolhidos os Embargos, na consequência lógica da sanação dos vícios: 
3. REFORMAR a decisão embargada para DETERMINAR o regular processamento da Reclamação Constitucional nº 94.448/ES, com base no art. 988, I e II, do CPC c/c art. 102, I, l, da CF; 
4. DEFERIR, com urgência, o pedido liminar formulado na petição inicial, para SUSPENDER os efeitos dos Acórdãos do TJES de 23/04/2026 (PAD nº 0001932-87.2024.8.08.0000 e PAD nº 0003905-77.2024.8.08.0000), com a recondução do Embargante ao pleno exercício de suas funções judicantes e a preservação de sua posição na lista de promoção por antiguidade (Edital nº 01/26 do TJES);
Caso mantida qualquer dúvida sobre o cabimento da Reclamação ou sobre a eficácia da AO 2.870 como paradigma: 5. DETERMINAR a afetação do feito ao Plenário do STF, para julgamento conjunto com o Agravo Regimental pendente na AO 2.870, dado que a questão constitucional subjacente — alcance da EC nº 103/2019 sobre a aposentadoria compulsória sancionatória — é idêntica e afeta o regime jurídico disciplinar de todos os magistrados do país.”.

É o relatório. Decido. 

4. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.

5. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.

Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.

6. Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 

Alega o embargante a existência de obscuridade, sob o argumento de que a decisão embargada não explicitou as razões pelas quais a AO n. 2.870 não configura paradigma vinculante apto a autorizar o processamento da presente reclamação constitucional. Sem razão o embargante.

Com efeito, o art. 988, incisos III e IV, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que a reclamação constitucional destina-se a garantir a observância de enunciado de súmula vinculante, de decisão proferida por esta Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade, bem como de acórdão proferido em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência.

De igual modo, o §5º do referido dispositivo estabelece ser inadmissível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ou em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

Da interpretação sistemática dos dispositivos mencionados, depreende-se que o cabimento da reclamação constitucional pressupõe a indicação de paradigma dotado de eficácia vinculante, consubstanciado em decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade, enunciado de súmula vinculante ou tese firmada em repercussão geral, desde que observado, nesta última hipótese, o prévio esgotamento das instâncias ordinárias. Assim tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.
(Rcl 49884 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241  DIVULG 06-12-2021  PUBLIC 07-12-2021)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. Não havendo a parte reclamante invocado precedente do Supremo dotado de efeito vinculante ou apontado situação a sinalizar usurpação da competência do Tribunal, a pretensão não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 988 do Código de Processo Civil. 2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. 3. Agravo interno desprovido.
(Rcl 51907 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 27-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154  DIVULG 03-08-2022  PUBLIC 04-08-2022)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 727 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEM EFEITO VINCULANTE: NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 584.313, TEMA 340. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(Rcl 47780 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 30-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187  DIVULG 17-09-2021  PUBLIC 20-09-2021)

No caso em exame, verifica-se que a Ação Originária n. 2.870, indicada como paradigma, não se enquadra em nenhuma das hipóteses constitucional e legalmente previstas para autorizar o processamento da reclamação constitucional no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.

Alega, ainda, o embargante a existência de contradição entre a decisão monocrática proferida nos presentes autos e aquela por mim exarada na Ação Originária n. 2.870. Todavia, não lhe assiste razão.

Isso porque o cabimento dos embargos de declaração, sob o fundamento de contradição, pressupõe a existência de vício interno ao próprio decisum embargado, consistente na incompatibilidade lógica entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e a conclusão adotada, não se prestando tal recurso à discussão de eventual divergência entre decisões judiciais distintas.

De todo modo, não verifico qualquer incongruência entre o que decidido na Ação Originária n. 2.870 e o entendimento adotado na presente reclamação constitucional, uma vez que esta ação sequer teve seu regular processamento admitido, em razão de óbices de natureza eminentemente processual.

Por fim, sustenta a parte embargante que o ato reclamado não consubstancia ato administrativo, mas pronunciamento judicial colegiado emanado de órgão fracionário de Tribunal de Justiça, razão pela qual não incidiria o óbice previsto no art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, tampouco a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a reclamação fundada em súmula vinculante somente é cabível contra ato administrativo ou decisão judicial que a contrarie ou a aplique indevidamente. Entretanto, também nesse ponto não assiste razão à parte embargante.

Quanto à alegação da parte embargante de que as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo não são decisões administrativas, sem razão. 

Explico. As decisões proferidas em processos administrativos disciplinares instaurados em face de magistrados possuem natureza eminentemente administrativa, e não jurisdicional, diversamente do que sustenta a parte embargante. Embora emanados de órgão integrante do Poder Judiciário, tais atos decorrem do exercício de função administrativa atípica atribuída aos tribunais, relacionada ao poder disciplinar e correcional exercido sobre seus membros.

Os próprios dispositivos constitucionais e legais invocados pela parte embargante corroboram a conclusão adotada na decisão embargada. O art. 96, inciso I, alínea “b”, da CF/88 confere aos tribunais competência para organizar suas secretarias e serviços auxiliares, bem como para exercer atividade correcional sobre os juízos e serviços que lhes são vinculados. O art. 42 da LOMAN, por sua vez, elenca as penalidades disciplinares aplicáveis aos magistrados, tais como advertência, censura, remoção compulsória, disponibilidade, aposentadoria compulsória e demissão.

Verifica-se, portanto, que ambos os dispositivos disciplinam o exercício do poder administrativo-disciplinar da Administração Pública sobre seus agentes e membros, circunstância que evidencia a natureza estritamente administrativa dos procedimentos em questão.

Desse modo, não procede a alegação de que os atos reclamados ostentariam natureza jurisdicional apta a afastar a incidência do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte sobre a matéria.

O que se observa, portanto, neste recurso, é que o embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão.

Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25537 ED-segundos, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)

7. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente